Tribunal: TJSP
Processo: 1002405-56.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão quanto ao termo inicial da incidência de juros e correção monetária. Valor relativo à restituição do equipamento que deve ser corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, a teor do artigo 405 do CC. Alugueres devidos relativos ao meses de agosto/2016 a

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão quanto ao termo inicial da incidência de juros e correção monetária. Valor relativo à restituição do equipamento que deve ser corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, a teor do artigo 405 do CC. Alugueres devidos relativos ao meses de agosto/2016 a dezembro/2016 que devem ser corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde os respectivos vencimentos. Obrigação positiva e líquida, caso em que a mora se constitui ex re. Inteligência do artigo 397 do Código Civil. Efeitos infringentes reconhecidos e permitidos, sobretudo após regular contraditório. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.